Tribunal: TJDFT
Processo: 0718878-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718878-28.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS AURELIO SANTOS AGRAVADO: ESPÓLIO DE BALTAZAR REIS CARDOSO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcus Aurélio Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial intentado por Espólio de Baltazar Reis Cardoso, rejeitou o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel situado na Rua 13 Norte, lote 2, Ed. Águas Cristalinas, apto 101, Águas Claras - DF (ID 92253956 do processo n. 0086383-94.2009.8.07.0001). Em suas razões recursais (ID 24286805), alega que, apesar de a matéria relativa à impenhorabilidade do imóvel de sua titularidade já haver sido discutida nos autos, as matérias, como o direito à moradia, são de ordem pública e, portanto, não estão sob o manto da coisa julgada irredutivelmente, podendo ser suscitadas pelas partes a qualquer tempo, visto que asseguradas constitucionalmente, cogentes e irrenunciáveis. Aduz que não houve o enfrentamento do recente Tema 1127 do STF e a penhora de bem familiar, violando direito à moradia. Diz que, no caso concreto, deve prevalecer o direito fundamental à moradia em detrimento da norma constitucional da coisa julgada. Sustenta que o art. 525, §§ 12 e 15, do CPC permite a rediscussão da matéria quando a obrigação reconhecida em título executivo judicial for reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso, e que o art. 504 do CPC dispõe que a coisa julgada não recai sobre a resolução de questões que se encontram na fundamentação da decisão. Assevera que que não há de se falar que operou a coisa julgada, porque: o trânsito em julgado da questão referente à penhorabilidade do imóvel em questão ocorreu antes da mudança de entendimento pelo STF, mas o processo ainda não se encerrou, uma matéria de ordem pública ser alegada a qualquer tempo, o STF tem reconhecido a inconstitucionalidade, em controle de constitucionalidade, da exceção prevista na Lei n° 8.009/1990 e o imóvel penhorado é o único bem do agravante, o que fere o princípio constitucional cogente e irrenunciável ao direito à moradia. Acrescenta que, no dia 21 de março de 2021, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral sobre a impenhorabilidade de bens de família, nos casos de contrato de locação para fins comerciais, quando do julgamento do RE 1.307.334/SP, dando origem ao Tema 1127 - Penhorabilidade de bem de família de fiador em contrato de locação comercial. Insiste que, embora o e. Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a constitucionalidade da penhorabilidade de bem de família de fiador em contrato de locação (Tema 295 da repercussão geral), este tema não deve mais ser aplicado a casos específicos de fiança de contratos de locação comercial (Tema 1127 da repercussão geral). Pondera a necessidade de aplicação do distinguishing, por inconstitucionalidade superveniente da penhora levada a efeito nos autos, para afastar a aplicação do precedente utilizado no julgamento do mencionado agravo de instrumento, referente à garantia concedida em relação locatícia para fins residenciais (RE 407688-8/SP e Tema 295), do que deve ser utilizado para o caso de penhora de imóveis de família em caso de execução de fiança em contrato de locação comercial (RE 605.709/SP e Tema 1127), pois possuem fundamentos distintos. Reconhece que ainda não houve a modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STF, pois a discussão está se iniciando, o que não afasta a possibilidade de discussão da matéria, visto que o bem ainda não foi alienado, não houve a satisfação do crédito buscado nestes autos e não se operou o trânsito em julgado em relação à execução. Diz que, da análise das provas e fundamentos expostos, percebe-se a demonstração da probabilidade do direito, pois a decisão vergastada permitirá a alienação de seu único imóvel, colocando em risco toda uma família. Aduz que o leilão judicial foi designado para o dia 16 de agosto de 2021 e que a manutenção da aludida decisão trará onerosidade excessiva e prejudicará sua subsistência Requer o recebimento do presente agravo com concessão do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão impugnada para indeferir a penhora e alienação do imóvel objeto da lide. Preparo recolhido (ID 26458156). Ressalta-se que os autos vieram conclusos a esta Relatoria por força de prevenção em razão de julgamento de dois agravos de instrumento e uma apelação anteriores envolvendo as partes (ID 26465914). Consoante decisão de ID 26514458, foi indeferida a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Em petição de ID 28249441, a agravante formula pedido de reconsideração da aludida decisão monocrática. Narra que no dia 16 de agosto foi realizado o 1o leilão para a alienação do imóvel objeto dos autos e que não houve lance. Acrescenta que foi designado segundo leilão para o dia 19 de agosto, sendo provável que o imóvel venha a ser leiloado pelo maior lance ofertado, desde que não inferior a 50% do valor da avaliação. Noticia que em 16/8/2021, o c. Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento do RE 1307334, que originou o Tema 1127, tendo sido suspenso o julgamento após 4 (quatro) Ministros negarem provimento ao recurso e 4 (quatro) Ministros declararem a impenhorabilidade do bem de família do fiador de contrato de locação não residencial, provendo o recurso. Sustenta que, diante do risco iminente de o imóvel ir a leilão no dia 19 de agosto e a possibilidade de o STF reconhecer que é impenhorável o bem de família do fiador de contrato de locação não residencial, suplica seja reconsiderada a r. decisão para suspender o processo principal até o julgamento definitivo do presente agravo. Ao ID 28315195 foi determinada a suspensão do processo n. 0086383-94.2009.8.07.0001, em especial no que tange ao leilão designado para o dia 19/8/2021, até o julgamento de mérito do presente recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. Inicialmente cumpre esclarecer a questão fático-jurídica que fundamenta o presente caso. Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial fundamentada em contrato de locação comercial em que o ora agravante, que figura como executado na qualidade de fiador (ID 43234098 do processo de referência), teve penhorados os direitos aquisitivos do imóvel denominado de apartamento 101, vaga de garagem 01/2o SS, Lote 02, Rua 13 Norte, Águas Claras/DF (ID 43234209 do processo de referência), referente a aluguéis e acessórios. Ao ID 43234301, o Juízo a quo indeferiu a substituição da citada constrição, ao argumento de que não foi requerida no prazo de 10 (dez) dias da intimação da penhora e de que, na execução oriunda de contrato de locação, é válida a penhora sobre imóvel destinado à moradia do fiador. Contra tal decisão o executado interpôs o Agravo de Instrumento n. 0705993-21.2017.8.07.0000, o qual, distribuído a esta Relatoria, teve o pedido de efeito suspensivo indeferido (ID 1612229 do processo 0705993-21.2017.8.07.0000) e o mérito desprovido pela e. 2a Turma Cível (ID 1968849 do processo 0705993-21.2017.8.07.0000). Confira-se a respeito exceto do julgado, ad litteris: Entretanto, a Lei n. 8.009/90 também traz exceções à regra de impenhorabilidade do bem de família, como na exata hipótese dos autos, de processo de execução movido por obrigação decorrente de fiança prestada em contrato de locação (art. 3o, VII). Anote-se, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 3o, VII do referido diploma legal quando do julgamento do RE 407.688-8/SP: FIADOR. Locação. Ação de despejo. Sentença de procedência. Execução. Responsabilidade solidária pelos débitos do afiançado. Penhora de seu imóvel residencial. Bem de família. Admissibilidade. Inexistência de afronta ao direito de moradia, previsto no art. 6o da CF. Constitucionalidade do art.3o, inc. VII, da Lei no 8.009/90, com a redação da Lei no 8.245/91. Recurso extraordinário desprovido. Votos vencidos. A penhorabilidade do bem de família do fiador do contrato de locação, objeto do art. 3o, inc. VII, da Lei no 8.009, de 23 de março de 1990, com a redação da Lei no 8.245, de 15 de outubro de 1991, não ofende o art. 6o da Constituição da República (RE 407688, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/02/2006, DJ 06-10-2006 PP-00033 EMENT VOL-02250-05 PP-00880 RTJ VOL-00200-01 PP-00166 RJSP v. 55, n. 360, 2007, p. 129-147) A matéria, sempre que revisitada por esta Corte, reafirma o entendimento, a teor dos seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCAÇÃO. FIANÇA. BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE DE PENHORA. EXCEÇÃO LEGAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVADA. PAGAMENTO MEDIANTE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Mostra-se possível a constrição judicial de bem familiar dado em garantia por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato locatício. (...) 6. Negado provimento ao recurso. (Acórdão n.958961, 20160020213042AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2016, Publicado no DJE: 05/09/2016. P.: 396/403) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE IMÓVEL. FIADOR. BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DO BEM. INVIABILIDADE. O art. 3o da Lei n. 8009/1990 enumera exceções à impenhorabilidade do bem de família, dentre as quais está a obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Embora a obrigação deva ser feita do modo menos gravoso para o executado, deve ser sopesado o interesse do credor em ter seu crédito satisfeito. A manifestação da recusa da substituição do bem penhorado pelo credor, aliada às suas alegações comprovadas que visualizam prejuízo caso a substituição seja levada a efeito, impedem o deferimento da medida. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.984165, 20160020411092AGI, Relator: HECTOR VALVERDE 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2016, Publicado no DJE: 30/01/2017. P.: 420/425) Insta salientar que há entendimento sumulado no Verbete n. 549/STJ, ao dispor ser “válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação”. As doenças ortopédicas que acometem a esposa do agravante, em virtude de lúpus (ID n. 1576503 - P. 112-175; 181-183), não são justificativas legais para impossibilitar a penhora sobre o referido bem. Assim é de rigor a manutenção da penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel situado na Rua 13 Norte, lote 2, Ed. Águas Cristalinas, apto 101, Águas Claras – DF. Tal provimento jurisdicional transitou em julgado no dia 21/8/2017, conforme certidão de ID 2181336 do processo n. 0705993-21.2017.8.07.0000. Deferido o leilão eletrônico e determinada a intimação do leiloeiro para designar data para o leilão (ID 87500902 do processo de referência), o agravante apresentou exceção de pré-executividade requerendo desconstituição da penhora realizada sobre seu imóvel e o indeferimento de sua alienação, com fundamento na repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em relação ao “Tema 1127 - Penhorabilidade de bem de família de fiador em contrato de locação comercial” (ID 88040983 do processo de referência). O i. Juiz da 10a Vara Cível de Brasília, Cleber de Andrade Pinto, rejeitou a exceção e manteve a determinação de penhora e de prosseguimento do feito, nos termos da decisão de ID 92253956 do processo de referência: A exceção de pré-executividade é construção jurisprudencial e doutrinária com vistas a permitir à parte alegar vícios processuais que podem ser conhecidos de ofício pelo Juízo, sem que seja necessária dilação probatória. Em que alegações apresentadas, se verifica que a matéria acerca da impenhorabilidade do imóvel em questão já foi discutida nos autos. Assim, não há possibilidade de novo exame, visto que o executado, na verdade, pretende rediscutir matéria já alcançada pela preclusão. Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade. Prossigam-se nos termos da decisão de ID87500902. Ao ID 94548489, foi designado leilão judicial, na modalidade eletrônica, com 1o pregão para o dia 16 de agosto de 2021. Irresignado, o agravante interpõe o presente recurso, sustentando que, apesar de a questão relativa à impenhorabilidade do imóvel de sua titularidade já haver sido discutida nos autos, as matérias de ordem pública, como o direito à moradia, não estão sob o manto da coisa julgada, podendo ser suscitadas pelas partes a qualquer tempo. Afirma que, no dia 21 de março de 2021, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral sobre a impenhorabilidade de bens de família, nos casos de contrato de locação para fins comerciais, quando do julgamento do RE 1.307.334/SP, dando origem ao Tema 1127 - Penhorabilidade de bem de família de fiador em contrato de locação comercial. Pondera a necessidade de aplicação do distinguishing, por inconstitucionalidade superveniente da penhora levada a efeito nos autos, para afastar a aplicação do precedente utilizado no julgamento do mencionado agravo de instrumento, referente à garantia concedida em relação locatícia para fins residenciais (RE 407688-8/SP e Tema 295), do que deve ser utilizado para o caso de penhora de imóveis de família em caso de execução de fiança em contrato de locação comercial (RE 605.709/SP e Tema 1127), pois possuem fundamentos distintos. Indeferida a suspensão dos efeitos da decisão agravada (ID 26514458), o agravante formula pedido de reconsideração (ID 28249441), ao argumento de que havia risco iminente de o imóvel ser alienado no segundo leilão designado para o dia 19/8/2021 e de o c. Supremo Tribunal Federal - STF reconhecer que a impenhorabilidade do bem de família do fiador de contrato de locação não residencial, visto que retomou o julgamento do RE 1.307.334/SP, que originou o Tema 1127 em 16/8/2021, com a determinação da suspensão do julgamento após 4 (quatro) Ministros negarem provimento ao recurso e 4 (quatro) Ministros se posicionarem pela impenhorabilidade. Por cautela, o pleito do agravante foi acolhido para determinar a suspensão do processo n. 0086383-94.2009.8.07.0001, em especial no que tange ao leilão designado para o dia 19/8/2021, até o julgamento de mérito do presente recurso (ID 28315195). Isso porque, de um lado, havia risco de dano grave ou de difícil reparação com a designação do segundo leilão do imóvel objeto dos autos para o dia 19/8/2021 (ID 95013901 de referência), dada a plausibilidade da alienação do citado bem de raiz no referido ato processual, e, de outro, a concreta possibilidade de o c. Supremo Tribunal Federal - STF acolher a tese da impenhorabilidade do bem de família do fiador de contrato de locação não residencial – em razão da indefinição que permeia a matéria na e. Corte Constitucional, retratada no apertado quórum de votação –, o que influiria diretamente na solução do caso em comento. Após a adequada tramitação do presente recurso, os retornaram conclusos a desta Relatora. Em consulta ao sistema informatizado do c. Supremo Tribunal Federal, constata-se que o último andamento no RE 1.307.334/SP ocorreu no dia 30/8/2021, consubstanciado na publicação da ata de julgamento abaixo transcrita: "Decisão: Após o voto do Ministro Alexandre de Moraes (Relator), que negava provimento ao recurso extraordinário e propunha a seguinte tese (tema 1.127 da repercussão geral): "É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial", no que foi acompanhado pelos Ministros Roberto Barroso, Nunes Marques e Dias Toffoli; e do voto do Ministro Edson Fachin, que dava provimento ao recurso extraordinário para declarar a impenhorabilidade do bem de família do fiador de contrato de locação não residencial, propondo a seguinte tese: "É impenhorável o bem de família do fiador de contrato de locação não residencial", no que foi acompanhado pelos Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia e Ricardo Lewandowski, o julgamento foi suspenso. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 12.08.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF)." Embora não haja ordem de suspensão dos processos pendentes que versem sobre a questão (art. 1.037, II, do CPC[1]), o próprio Supremo Tribunal Federal reconhece a importância de se aguardar o julgamento em casos específicos como o que ora se transcreve: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO PROCESSO À ORIGEM PARA QUE AGUARDE O JULGAMENTO DO TEMA 1.127/STF, DA REPERCUSSÃO GERAL – RE 1.307.334-RG - REL. MIN. PRESIDENTE. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no ARE 1.307.334-RG (REL. MIN. PRESIDENTE, Tema 1.127), reconheceu a repercussão geral da questão constitucional debatida neste recurso. 2. Embargos de declaração acolhidos para tornar sem efeito as decisões e acórdãos do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL nestes autos, determinando a devolução do processo à origem, para que aguarde o julgamento do mérito do Tema 1.127. (RE 1286331 AgR-EDv-AgR-ED-ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 12/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-097 DIVULG 20-05-2021 PUBLIC 21-05-2021) 3. Dessa forma, aguarde-se o julgamento do Tema 1.127 pelo pretório excelso. Publique-se. Intimem-se. A Secretaria deverá devolver os autos conclusos assim que julgado o citado tema pelo Supremo Tribunal Federal. Brasília, 30 de novembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a presença do pressuposto do caput do art. 1.036 , proferirá decisão de afetação, na qual: (...) II - determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional;